Tribunal: CARF
Processo: 10480.722794/2015-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010
PIS E COFINS. COMPOSIÇÃO. DESCONTOS COMERCIAIS E BONIFICAÇÕES. REDUTORES DE CUSTO.
O desconto incondicional é aquele concedido independente de qualquer condição futura, não sendo necessário que o adquirente pratique ato subsequente ao de compra para a fruição do benefício. No caso vertente, as bonificações e descontos comerciais ao se enquadrarem como descontos incondicionais, independentemente da ausência de descrição na nota fiscal, devem ser considerados como parcela redutora do custo de aquisição para o adquirente.
Tais bonificações, modalidades de descontos incondicionais, e os descontos comerciais não possuem natureza jurídica e contábil de receita passível de tributação pelo PIS e Cofins.
NÃO-CUMULATIVIDADE. GASTOS COM FRETE NO TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO E LOJAS. DIREITO A CRÉDITO.
Os fretes entre centros de distribuição e lojas, ainda que de produtos acabados (caso típico de rede de supermercados), constitui elemento essencial e relevante às atividades da empresa, a saber, venda desses produtos, enquadrando-se, assim, para fins de crédito no disposto no inciso IX, c/c inciso I, do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010
PIS/PASEP E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO. MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da COFINS as mesmas razões de decidir aplicáveis ao PIS/PASEP, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010
JUROS SOBRE A MULTA DE OFI ́CIO. INCIDE^NCIA.
E ́ legi ́tima a incide^ncia de juros de mora sobre o valor da multa de ofi ́cio lanc ̧ada

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722794/2015-59
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.338 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010
PIS
E
COFINS.
COMPOSIÇÃO.
DESCONTOS
COMERCIAIS
E
BONIFICAÇÕES. REDUTORES DE CUSTO.
O desconto incondicional é aquele concedido independente de qualquer
condição futura, não sendo necessário que o adquirente pratique ato
subsequente ao de compra para a fruição do benefício. No caso vertente, as
bonificações e descontos comerciais ao se enquadrarem como descontos
incondicionais, independentemente da ausência de descrição na nota fiscal,
devem ser considerados como parcela redutora do custo de aquisição para o
adquirente.
Tais bonificações, modalidades de descontos incondicionais, e os descontos
comerciais não possuem natureza jurídica e contábil de receita passível de
tributação pelo PIS e Cofins.
NÃO-CUMULATIVIDADE. GASTOS COM FRETE NO TRANSPORTE DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO E
LOJAS. DIREITO A CRÉDITO.
Os fretes entre centros de distribuição e lojas, ainda que de produtos acabados
(caso típico de rede de supermercados), constitui elemento essencial e
relevante às atividades da empresa, a saber, venda desses produtos,
enquadrando-se, assim, para fins de crédito no disposto no inciso IX, c/c inciso
I, do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010
PIS/PASEP E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. LANÇAMENTO.
IDENTIDADE
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
DECISÃO.
MESMOS
FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da COFINS as mesmas razões de decidir aplicáveis
ao PIS/PASEP, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação
fática.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
É legítima a incidência de juros de mora sobre o valor da multa de ofício
lançada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722794/2015-59
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.722794/2015-59

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso do Contribuinte, no que se refere a “bonificações e descontos”, vencidos os Cons.
Rosaldo Trevisan, Vinicius Guimarães, Ana Cecília Lustosa Cruz e Carlos Henrique de Oliveira,
que não conheciam do recurso, e, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso do
contribuinte no que se refere a juros de mora sobre a multa de ofício e a frete de produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma empresa. No mérito, foi dado provimento parcial ao
recurso, da seguinte forma: (a) por unanimidade de votos, negou-se provimento em relação a
juros de mora sobre a multa de ofício, nos termos da Súmula CARF 108; (b) por determinação
do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do
empate no julgamento, deu-se provimento em relação a “bonificações e descontos”, vencidos os
Cons. Rosaldo Trevisan, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinícius Guimarães e Liziane
Angelotti Meira, que negavam provimento em relação a tal item; e (c) por maioria de votos, deu-
se provimento em relação a frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa, vencidos os Cons. Rosaldo Trevisan, Jorge Olmiro Lock Freire, Vinícius Guimarães e
Liziane Angelotti Meira (o Cons. Carlos Henrique de Oliveira acompanhou o relator pelas
conclusões em relação a tal tema, por entender aplicável ao caso apenas o inciso IX do art. 3o das
Leis de regência das contribuições). Designada para redigir o voto vencedor a Cons. Tatiana
Midori Migiyama. Indicaram a intenção de apresentar declaração de voto sobre frete de produtos
acabados entre estabelecimentos os Cons. Liziane Angelotti Meira e Jorge Olmiro Lock Freire.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama - Redatora designada
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.722794/2015-59

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen (Relator), Vinicius Guimarães, Érika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecília Lustosa da Cruz e
Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 2191 a 2220), interposto pelo Contribuinte, em
face do Acórdão no 3401-004.011 (fls. 2130 a 2174), de 28 de setembro de 2017, proferido pela
1a Turma da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RECEITA. BONIFICAÇÕES.
DESCONTOS OBTIDOS. REQUISITOS.
Os valores recebidos a título de descontos obtidos e bonificações constituem
receita, e devem ser excluídos da base de cálculo da contribuição apenas se
caracterizada a incondicionalidade do desconto.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RECEITA. DESPESAS COM
PROPAGANDA. REQUISITOS.
Os valores recebidos a título de reembolso por despesas com propaganda
constituem receita, e não ressarcimento das despesas, se não restar comprovada
a correspondência entre as despesas com propaganda e tais reembolsos.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. DESPESAS COM FRETE NO
TRANSPORTE DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A tomada de créditos sobre despesas com fretes limita-se às operações de
venda, além do que não há que se falar em insumos utilizados na prestação de
serviços ou na fabricação de produtos destinados à venda no contexto de uma
atividade comercial varejista.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
ICMS
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
O ICMS substituição tributária não integra o valor das aquisições de
mercadorias para revenda, para fins de cálculo do crédito a ser descontado das
contribuições, por não constituir custo de aquisição, mas uma antecipação do
imposto devido pelo contribuinte substituído, na saída das mercadorias.
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.722794/2015-59

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010
Ementa:
COFINS.
RECEITA.
BONIFICAÇÕES.
DESCONTOS
OBTIDOS.
REQUISITOS. Os valores recebidos a título de descontos obtidos e
bonificações constituem receita, e devem ser excluídos da base de cálculo da
contribuição apenas se caracterizada a incondicionalidade do desconto.
COFINS. RECEITA. DESPESAS COM PROPAGANDA. REQUISITOS.
Os valores recebidos a título de reembolso por despesas com propaganda
constituem receita, e não ressarcimento das despesas, se não restar comprovada
a correspondência entre as despesas com propaganda e tais reembolsos.
COFINS.
DESPESAS
COM
FRETE
NO
TRANSPORTE
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
A tomada de créditos sobre despesas com fretes limitase às operações de venda,
além do que não há que se falar em insumos utilizados na prestação de serviços
ou na fabricação de produtos destinados à venda no contexto de uma atividade
comercial varejista.
COFINS.
ICMS
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
O ICMS substituição tributária não integra o valor das aquisições de
mercadorias para revenda, para fins de cálculo do crédito a ser descontado das
contribuições, por não constituir custo de aquisição, mas uma antecipação do
imposto devido pelo contribuinte substituído, na saída das mercadorias.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
É legítima a incidência de juros de mora sobre o valor da multa de ofício
lançada.
Quanto a deliberação do colegiado assim ficou consignada no acórdão:
Acordam os membros do colegiado, em negar provimento ao recurso voluntário
apresentado, da seguinte forma: (a) por unanimidade de votos, para (a1) manter
o lançamento em relação à conta contábil 430331 Receitas não diferidas; e (a2)
manter a multa de ofício lançada; (b) por maioria, para (b1) manter o
lançamento em relação às demais contas contábeis, vencidos o relator e os
Conselheiros André Henrique Lemos e Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco; (b2) manter a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício,
vencidos, igualmente, o relator e os Conselheiros André Henrique Lemos e
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco; e (b3) manter o lançamento no que se
refere a ICMS Substituição Tributária, vencidos os Conselheiros Tiago Guerra
Fl. 2631
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.722794/2015-59

Machado (que indicou a intenção de apresentar declaração de voto) e Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco; e (c) por voto de qualidade, para manter o
lançamento no que se refere a frete entre estabelecimentos, vencidos o relator e
os Conselheiros André Henrique Lemos, Tiago Guerra Machado e Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Rosaldo Trevisan.
O recurso do Contribuinte foi admitido parcialmente por intermédio do Despacho
de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 2389 a 2394), em 12 de março de
2018, pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
As seguintes matérias foram admitidas: 1) bonificações e descontos comerciais
não possuem natureza jurídica de receita (Códigos 63.858.4334, 63.858.4335) e 2) não
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício. (Código 63.687.9999).
Frente a decisão do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial,
o Contribuinte ingressou com Agravo (e-fls. 2415 a 2422), em 8 de outubro de 2018.
Tomou-se conhecimento do Agravo e por intermédio do Despacho em Agravo (e-
fls. 2449 a 2454), em 20 de dezembro de 2018, este foi acolhido parcialmente com retorno dos
autos à 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento para exteriorização do juízo de admissibilidade do
recurso especial acerca da matéria direito ao aproveitamento de créditos de PIS e COFINS sobre
fretes entre filiais.
Com o retorno dos autos, a Presidência da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento
do CARF (fls. 2455 a 2461), decidiu em 22 de março de 2019, pela admissibilidade da matéria:
direito ao aproveitamento de créditos de PIS e COFINS sobre fretes entre filiais.
Às e-fls. 2463 a 2468, encontra-se Despacho em Agravo de 7 de maio de 2018
(sic). Neste se rejeitou o Agravo no que concerne ao direito de crédito em relação ao ICMS-ST.
Consta nos autos Parecer, firmado pelo Dr. Humberto Ávila, de 14 de agosto de
2019, acerca do conceito de receita.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 2501 a 2521) em 4 de
dezembro de 2019 e requer que seja negado o provimento ao recurso do Contribuinte.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo e atende os pressupostos legais
de admissibilidade.
Tratar-se-á em seguida de cada matéria admitida e objeto do recurso do
Contribuinte.
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.722794/2015-59

1. Bonificações e descontos comerciais
Entende o Contribuinte que as bonificações e descontos comerciais não possuem
natureza jurídica de receita, mas de redutor de custo, portanto, não integra a base de cálculo das
contribuições ao PIS e COFINS. Sustenta também que o desconto incondicional, aquele que não
deve ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS “não é tão somente aquele que ‘conste
na nota fiscal e que não dependa de evento posterior à emissão desta’, mas o valor efetivamente
cobrado nas operações de compra e venda (efls. 2206).
Já a Fazenda Nacional em Contrarrazões explicita e argumenta que (efls. 2504):
Segundo Relatório Fiscal, as contas, denominadas contabilmente em sua
maioria como “descontos”, “recuperação” e “bonificação”, consistem em
imposições da contribuinte aos fornecedores, abatidas do montante que a
contribuinte pagou aos fornecedores, cujas receitas foram objeto de autuação
fiscal.
Os valores cobrados pela autuada aos fornecedores, seja na denominação
contábil de “descontos”, seja na de “recuperação”, integram a base de
cálculo da COFINS e do PIS, na sistemática não-cumulativa, regulada
pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, pois representam auferimento de
receita, embora não fisicamente, mas por meio de “compensação”, já que a
base de cálculo no regime não cumulativo é a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica.
Discorda-se do entendimento do Contribuinte, tendo em vista que as bonificações
e descontos comerciais no presente caso possuem natureza jurídica de receita, pois como é um
valor pago pelo fornecedor, que não constam das notas fiscais, só podem ser consideradas como
ingresso, recebimento e não “bonificação e desconto”. Devem assim esses valores integrar a base
de cálculo das contribuições.
Portanto, vota-se por manter a decisão ora recorrida neste ponto, negando-se
provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
2. Direito de crédito sobre fretes entre filiais
Neste ponto o Contribuinte defende em seu recurso que as despesas com fretes
entre filiais dão direito a crédito pelo fato de que são despesas necessárias e essenciais nas
atividades produtivas desenvolvidas. Salienta que (e-fls. 2212):
Com efeito, as despesas de “fretes para filiais” (infração 2) são passíveis de
crédito, por duas razões: a primeira decorre da própria não-cumulatividade,
como defendido, e; a segunda, é que a legislação, também nesse ponto, permite
o creditamento, embora a interpretação da fiscalização e da DRJ, que analisa
isoladamente o art. 3o, IX, da Lei 10.833/03, seja diferente.
Em Contrarrazões a Fazenda Nacional sustenta que de acordo com o art. 3o, II das
Lei no 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003 as despesas de frete não estão contempladas no
conceito de insumo.
Diante da leitura sistemática da legislação, verifica-se que assiste razão ao
Contribuinte. Considerando os critérios da essencialidade e da relevância destas atividades no
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.722794/2015-59

processo produtivo realizado pelo Contribuinte, face a decisão proferida pelo Superior Tribunal
de Justiça no REsp. n° 1.221.170-PR/STJ, bem como o entendimento exposto no Parecer
Normativo COSIT/RFB n° 5/2018, as despesas de frete entre estabelecimentos do Contribuinte
ofertam direito a tomada de crédito nas contribuições ao PIS e COFINS. Entende-se que as
despesas de frete estão albergadas tanto no inciso II, quanto no inciso IX, do artigo 3o das Leis no
10637/02 e no 10833/03.
Para bem ilustrar esse entendimento cito trecho do voto vencedor da Conselheira
Liziane Angelotti Meira, Redatora designada, proferido no Acórdão no 3301-003.874, em 28 de
junho de 2017, pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF,
referente ao mesmo Contribuinte:
A glosa das Despesas de fretes para filiais e clientes, especificamente do centro
de distribuição para lojas (CD para lojas) foi mantida na decisão recorrida nos
seguintes termos:
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE.
Os fretes pagos na operação de venda dos bens adquiridos para revenda
admitirão créditos da não-cumulatividade da aludida Contribuição Social,
caso o ônus seja suportado pelo vendedor e desde que respeitados todos os
requisitos normativos e legais; entretanto a mera alegação da existência de
crédito, desacompanhada de elementos de prova certeza e liquidez, não é
suficiente para reformar a decisão da glosa de créditos. Já o transporte de
produto entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não gera
direito a crédito, ainda que esse transporte constitua ônus da empresa
que irá vender o produto. (grifos nossos)
O Conselho Administrativo Fiscal tem consolidada a posição de que insumo
corresponde a elemento diretamente responsável pela produção de bens ou
produtos destinados à venda, nos seguintes termos:
PIS/COFINS
NÃO-CUMULATIVO.
HIPÓTESES
DE
CRÉDITO.
CONCEITO DE INSUMO. APLICAÇÃO E PERTINÊNCIA COM AS
CARACTERÍSTICAS
DA
ATIVIDADE
PRODUTIVA.
O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma
abrangência maior do que MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado,
tal abrangência não é tão elástica como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar
todos os custos de produção e as despesas necessárias à atividade da
empresa. Sua justa medida caracteriza-se como o elemento diretamente
responsável pela produção dos bens ou produtos destinados à venda, ainda
que este elemento não entre em contato direto com os bens produzidos,
atendidas as demais exigências legais. (Acórdão no 9303-004.918 – 3a
Turma. Sessão de 10 de abril de 2017)
Nessa esteira de entendimento, os fretes entre CD e lojas, ainda que de produtos
acabados (caso típico de rede de supermercados), constitui elemento essencial
às atividades da empresa, a saber, venda desses produtos, enquadrando-se,
assim, para fins de crédito no disposto no inciso IX, c/c inciso I, da Lei 10.833,
para fins de enquadramento do crédito, abaixo transcrito:
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.722794/2015-59

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Desta forma, nesse quesito, dá-se provimento ao recurso voluntário, cancelando
a glosa dos créditos relativos a despesas de frete do centro de distribuição para
lojas.
Do exposto, vota-se por dar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte no
que tange ao direito de crédito sobre fretes entre filiais.
3. Incidência de juros de mora sobre multa de ofício
Requer neste ponto o Contribuinte a não incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício da seguinte forma, em síntese (efls. 2219):
O entendimento, portanto, é no sentido de que a regra veiculada pelo art. 61 da
Lei n. 9.430/96 refere-se à incidência de acréscimos moratórios sobre ‘débitos
decorrentes de tributos e contribuições’, sendo certo que a penalidade
pecuniária não decorre de tributo ou contribuição, mas do descumprimento do
dever legal de declará-lo e/ou pagá-lo, de onde se extrai a conclusão de ser
inaplicável os juros de mora a taxa Selic sobre a multa de oficio.
Entende-se não assistir razão ao Contribuinte tendo em vista que essa matéria já
está sumulada da seguinte forma:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Neste ponto, nega-se provimento ao recurso do Contribuinte.
Conclusão
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento no que concerne ao direito de crédito
de frete entre as filiais, mantendo-se a decisão recorrida quanto as bonificações e descontos e a
incidência de juros de mora sobre multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.722794/2015-59

Voto Vencedor
Conselheira Tatiana Midori Migiyama, Redatora designada.

Primeiramente, peço vênia ao nobre conselheiro relator Valcir Gassen, que tanto
admiro para expor o entendimento que prevaleceu no julgamento da matéria “bonificações e
descontos” suscitada pelo sujeito passivo em seu Recurso Especial.

Quanto à natureza dos descontos – se condicionais ou não – pois norteadores para o
direcionamento ao registro como receita ou não. E, por conseguinte, definição se seriam tributáveis ou não pelas
contribuições - PIS e Cofins, é de se refletir:

Do Desconto Condicional e Incondicional

Quanto à definição de desconto – se condicionais ou incondicionais, vê-se ser de suma importância
a sua especificação, considerando que o conceito jurídico tem, por consequência, influenciar a correta contabilização
e tributação. Eis que, no que tange aos descontos incondicionais, tem-se, em síntese, que, se assim forem
considerados juridicamente, devem ser registrados como parcelas redutoras do custo de aquisição para a pessoa
jurídica adquirente dos bens.

Dessa forma, a correta conceituação dos descontos como condicionais ou incondicionais torna-se
crucial para o direcionamento tributário. Nessa seara, nota-se que, para que seja definido o desconto como desconto
incondicional, deve-se observar se a sua concessão é dependente de evento posterior, sendo concedido
independentemente de qualquer condição ou situação. Ou seja, se para a sua concessão, não houve obrigatoriedade
de o adquirente praticar qualquer ato subsequente ao da compra dos bens. Tal qual definiu a autoridade fiscal na
Solução de Consulta no 130, de 3 de maio de 2012, da SRRF 8a Região Fiscal/SP (D.O.U. de 26.06.2012) ao definir
bonificações (destaques meus):
“Assunto: Contribuição para o PIS/PASEP
BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS VINCULADAS A
OPERAÇÃO DE VENDA.
As bonificações em mercadorias, quando vinculadas à operação de venda, concedidas na
própria Nota Fiscal que ampara a venda, e não estiverem vinculadas à operação futura, por se
caracterizarem como redutoras do valor da operação, constituem-se em descontos
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.722794/2015-59

incondicionais, previstos na legislação de regência do tributo como valores que não integram a
sua base de cálculo e, portanto, para sua apuração, podem ser excluídos da base cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep.
BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS A TÍTULO GRATUITO,
DESVINCULADAS DE OPERAÇÃO DE VENDA.
A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e definida legalmente como o valor do
faturamento, entendido este como o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Nos casos em que a bonificação em mercadoria é concedida por liberalidade da empresa
vendedora, sem vinculação a operação de venda e tampouco vinculada a operação futura, não há
como caracterizá-la como desconto incondicional, pois não existe valor de operação de venda a
ser reduzido. Por não haver atribuição de valor, pois que a Nota Fiscal que acompanha a
operação tem natureza de gratuidade, natureza jurídica de doação, não há receita e, portanto,
não há que se falar em fato gerador do tributo, pois a receita bruta não será auferida.
Dessa forma, a bonificação em mercadorias, de forma gratuita, não integra a base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep.
Dispositivos Legais: Artigo 195 da CF/88; Artigo 1o Lei no 10.637, de 2002 e Parecer CST/SIPR
no 1.386, de 1982.”

Não obstante aos critérios jurídicos a serem observados para o enquadramento do desconto como
incondicional, proveitoso trazer que a Receita Federal do Brasil condiciona o referido enquadramento à descrição
desse desconto na nota fiscal de venda dos bens ou fatura de serviços - independentemente de serem concedidos sem
a dependência de evento posterior à emissão de nota fiscal.

Tal condicionamento ao enquadramento como desconto incondicional pela autoridade fiscal está
refletido na IN SRF 51/78 que traz expressamente que “são considerados descontos ou abatimentos incondicionais
as parcelas redutoras do preço de venda, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços
e não dependerem, para sua concessão, de evento posterior à emissão desses documentos.”

Porém, independentemente do condicionamento dado pela Receita Federal do Brasil de que, para
serem enquadrados como incondicionais deverão descrever os descontos em notas fiscais, é de se constatar que o
evento jurídico puro, sem contaminação, outorga a caracterização do desconto como condicional ou não – sem a
remissão da vinculação e descrição do desconto em nota fiscal do bem adquirido, apenas refletindo a não
dependência a evento posterior à emissão desses documentos. Tanto é assim, que as Leis 10.833/03 e 10.637/02 -
também são omissas quanto à observância dessa condição ao disporem que o desconto incondicional está excluído
da base de cálculo do PIS e da Cofins (art. 1o, § 3o, V, a, da Lei 10.833/03 e da Lei 10.637/02)

Recorda-se ainda, fazendo analogia à discussão envolvendo o ICMS, que a LC 87/96 – que dispõe
sobre o ICMS, traz somente que não seria base de cálculo desse imposto os descontos concedidos sob condição –
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.722794/2015-59

não fazendo nenhuma vinculação à descrição da nota fiscal. Tanto é assim que, em 2010, a 1a turma do STJ havia
aprovado súmula determinando que os descontos incondicionais concedidos nas atividades comerciais não se
incluem na base de cálculo do ICMS – não trazendo também qualquer condição à descrição na nota fiscal para
exclusão da base de cálculo desse tributo. A inteligência desse julgado ao conceituar desconto incondicional pode
ser amplificado para o presente caso.

Os dizeres dessa Súmula 57 originada pelo STJ, que contempla expressamente que “Os descontos
incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS”, teve como motivação o
decidido, sob o rito de recurso repetitivo, em REsp 1.111.156-SP - de relatoria do Ministro Humberto Martins. Eis o
julgado assim ementado (Grifos Meus):
“TRIBUTÁRIO – ICMS – MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO – ESPÉCIE DE
DESCONTO INCONDICIONAL – INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO MERCANTIL – ART. 13 DA
LC 87/96 – NÃO-INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO.
1. A matéria controvertida, examinada sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil,
restringe-se tão-somente à incidência do ICMS nas operações que envolvem mercadorias dadas
em bonificação ou com descontos incondicionais; não envolve incidência de IPI ou operação
realizada pela sistemática da substituição tributária.
2. A bonificação é uma modalidade de desconto que consiste na entrega de uma maior
quantidade de produto vendido em vez de conceder uma redução do valor da venda. Dessa
forma, o provador das mercadorias é beneficiado com a redução do preço médio de cada
produto, mas sem que isso implique redução do preço do negócio.
3. A literalidade do art. 13 da Lei Complementar n. 87/96 é suficiente para concluir que a base de
cálculo do ICMS nas operações mercantis é aquela efetivamente realizada, não se incluindo os
"descontos concedidos incondicionais".
4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o valor das mercadorias
dadas a título de bonificação não integra a base de cálculo do ICMS.
5. Precedentes: AgRg no REsp 1.073.076/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em 25.11.2008, DJe 17.12.2008; AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 935.462/MG, Primeira
Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 8.5.2008; REsp 975.373/MG, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, julgado em 15.5.2008, DJe 16.6.2008; EDcl no REsp 1.085.542/SP, Rel. Min.
Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 24.3.2009, DJe 29.4.2009.
Recurso especial provido para reconhecer a não-incidência do ICMS sobre as vendas realizadas
em bonificação. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da
Resolução 8/2008 do Superior Tribunal de Justiça.”

Com efeito, o STJ decidiu que o a bonificação não seria base do ICMS (ou seja, que não faz parte
da operação, pois não influencia na redução do valor da venda), tendo em vista que ela é uma modalidade de
desconto que consiste na entrega de uma maior quantidade de produto vendido em vez de conceder uma redução do
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.722794/2015-59

valor da venda e, por conseguinte, o provador das mercadorias seria beneficiado com a redução do preço médio de
cada produto.

Frise-se ainda o resultado da discussão acerca da natureza dos descontos envolvendo PIS e Cofins
no STJ, dado em Agravo em Recurso Especial 556050 RS - 2014/0187852-0 - sob a relatoria do Ministro Herman
Benjamin (Grifos meus) que, por sua vez, considerou os dizeres da IN 51/78 ilegal ao propor vinculação ao conceito
de desconto incondicional com o condicionante de descrição em nota fiscal:
“DECISÃO
Trata-se de Agravo contra inadmissão de Recurso Especial (art. 105, III, "a", da CF) interposto
contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região assim ementado:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. PERÍCIA CONTÁBIL.
O desconto incondicional é aquele concedido independente de qualquer condição futura, ou
seja, não é necessário que o adquirente pratique ato subsequente ao de compra para a fruição
do benefício.
A exclusão dos descontos incondicionais concedidos a seus clientes da base de cálculo do PIS e
da COFINS tem previsão legal tanto no regime comum de apuração do PIS e da COFINS,
quanto na sistemática da não-cumulatividade (art. 3o, § 2o, inc. I, da Lei no 9.718/98 e art. 1o, §
3o, inc. V, a, das Leis no 10.637/03 e 10.833/03).
No caso, restou demonstrado, por intermédio de perícia contábil, que as vendas realizadas pela
parte autora foram abrangidas pela concessão de descontos, bem como a inexistência de
imposição de condição para concessão da bonificação ora discutida aos seus clientes.
Logo, os valores relativos aos descontos incondicionais concedidos aos seus clientes merecem ser
excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Os Embargos de Declaração foram acolhidos em parte, somente para fins de prequestionamento
(fl. 1834).
A recorrente, nas razões do Recurso Especial, sustenta que ocorreu violação do art. 535, II, do
CPC, do art. 123 do CTN, do art. 3o, § 2o, I, da Lei 9.718/98, do art. 1o, § 3o, V, alínea "a", das
Leis 10.637/2003 e 10.833/2003.
Alega, em síntese:
Todavia, entende a Fazenda Nacional, com base na IN SRF 51/78, que se faz necessário o
preenchimento de dois requisitos para a configuração de “descontos incondicionais”, a saber:
a) que o desconto conste na nota fiscal e b) que não dependa de evento posterior à emissão
desta.
(...)
Ora, relativamente ao requisito de constar o desconto concedido pela autora.
Nesse sentido, vale, inclusive, destacar trecho do que consta da petição inicial:
(...)
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.722794/2015-59

Os fatos no caso em apreço são claros: a autora não destacou os referidos descontos
incondicionais nas notas fiscais; celebrou contratos com os seus clientes para a concessão de tais
descontos, ficando estes, obviamente, vinculados à pontualidade dos pagamentos das duplicatas
emitidas na negociação, caso contrário não incidiriam. Bem observadas as respostas do perito
judicial, é exatamente essa a conclusão que se extrai. (fls. 1843-1850, e-STJ)
Contraminuta apresentada às fls. 1897-1906, e-STJ.
É o relatório.
Decido.
Constato que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o
Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi
apresentada.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes
em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma,
Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator
Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007.
O acórdão recorrido consignou:
A parte autora sustenta que, inobstante conceda desconto incondicional no preço dos produtos,
emite as notas fiscais de venda das mercadorias com seu valor integral, constando tais descontos
nos documentos de cobrança por ela emitidos (duplicatas de compra e venda mercantil, boletos
bancários, etc.). Defende que os valores constantes nesses últimos documentos de cobrança são os
que correspondem aos ingressos de receitas ao seu patrimônio e, consequentemente, base de
cálculo para cobrança do PIS e da Cofins.
O desconto incondicional é aquele concedido independente de qualquer condição futura, ou
seja, não é necessário que o adquirente pratique ato subsequente ao de compra para a fruição
do benefício.
A exclusão dos descontos incondicionais concedidos a seus clientes da base de cálculo do PIS e
da COFINS tem previsão legal tanto no regime comum de apuração do PIS e da COFINS, quanto
na sistemática da não-cumulatividade (art. 3o, § 2o, inc. I, da Lei no 9.718/98 e art. 1o, §3o, inc. V,
a, das Leis no 10.637/03 e 10.833/03).
Frisa-se que, como bem observado pela magistrada a quo, inexiste controvérsia acerca do direito
material, qual seja, a possibilidade de exclusão da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS dos valores relativos aos descontos incondicionais.
O Fisco, valendo-se da legislação aplicável ao imposto de renda (IN n.o 51/78), entende
necessário o preenchimento de dois requisitos: que o desconto conste na nota fiscal e que não
dependa de evento posterior à emissão desta.
Importante ressaltar que não há qualquer óbice a que se utilize, subsidiariamente, a referida
legislação, uma vez que compatível com as contribuições ora discutidas.
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.722794/2015-59

Relativamente ao requisito de constar o desconto concedido expressamente na nota fiscal, tenho
que a questão restou superada quando do julgamento da apelação anterior, na qual se anulou a
sentença para possibilitar a apresentação de outras provas para demonstrar a concessão dos
descontos incondicionais, tais como duplicatas, boletos bancários, etc., nas quais se pudesse
aferir os valores efetivamente cobrado nas operações de compra e venda.
Com efeito, o preenchimento incorreto ou lacunoso das notas fiscais não obsta o
reconhecimento dos descontos em questão, bastando a comprovação de que estão vinculados a
uma operação onerosa. Nesse sentido leciona Roque Antônio Carraza (CARRAZA, Roque
Antônio. ICMS. 8a. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p.110) em caso análogo:
Podem, portanto, as empresas recuperar os créditos de ICMS correspondentes ao valor das
mercadorias bonificadas ainda que a vantagem dada aos adquirentes tenha sido documentada em
notas fiscais em separado.
Basta, apenas, que tenham como comprovar que as bonificações estão vinculadas a operações de
vendas mercantis efetivamente realizadas.
[..]
Logo, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o direito da parte autora de excluir da
base de cálculo do PIS e da COFINS os valores relativos aos descontos incondicionais
concedidos aos seus clientes, bem como para reconhecer o seu direito à restituição dos valores
recolhidos indevidamente nos 5 (cinco) anos que precederam o ajuizamento da ação. (Fls. 1807-
1.809, e-STJ)
[...]”

Percebe-se que essa decisão clarificou que a caracterização do desconto como incondicional,
inclusive para fins de PIS e Cofins, não deve estar condicionada, tal como entende a autoridade fazendária, a
descrição do referido desconto na nota fiscal de aquisição dos bens, vez que considerou ilegal a IN 51/78.

Sendo assim, se os descontos incondicionais juridicamente se enquadrarem como tais,
independentemente da descrição ou não na nota fiscal, é de se considerar como parcela redutora do custo de
aquisição para a adquirente.

Para o adquirente deve-se considerar o desconto incondicional como parcela redutora do custo de
aquisição, em respeito também ao item 11 da Resolução CFC 1170/2009 – NBC TG 16 – Estoques (destaques
meus):
“O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e
outros tributos (exceto os recuperáveis perante o fisco), bem como os custos de transporte,
seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e
serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na
determinação do custo de aquisição”.

Fl. 2641
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.722794/2015-59

Ademais, nesse ínterim, vê-se que o Comitê de Pronunciamento Contábil emitiu pronunciamento
técnico CPC 16, regulamentando também o registro dos estoques ao contemplar em seu item 11 redação similar a
descrita:
Custos de aquisição
11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação
e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os custos de transporte,
seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e
serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos na
determinação do custo de aquisição.”

Sendo assim, com efeito, tais disposições esclarecem que os descontos comerciais e abatimentos
devem ser deduzidos do custo de aquisição dos estoques, vez que, segundo as melhores práticas contábeis, os
registros das bonificações e descontos comerciais devem ser procedidos com redutores de custos, e não como
receitas para o adquirente.

Nessa senda, cabe trazer os dizeres do Professor Eliseu Martins (in “Contabilidade de Custos”,
Editora Atlas, 6a edição, pág. 126), que entende que os descontos comerciais e as bonificações são redutores do
preço de aquisição da mercadoria, não podendo ser classificados como receita:
“No caso de descontos comerciais e abatimentos, não há dúvidas: devem ser considerados como
redução do preço de aquisição.”.
[...]

Evidente, assim, que os descontos comerciais, abatimentos e outros simulares são deduzidos na
determinação dos custos de aquisição, em respeito as normas contábeis e ao conceito jurídico.

Os CPC ́s 16 e 30 (esse último revogado, mas presente no CPC 47) e Deliberações CVM nos. 575
(revogada, mas presente na Resolução 99/22) e 597/2009 (presente na Deliberação CVM 692/12) ao emitir seus
pronunciamentos analisou a essência do “fato” bonificação ou desconto comercial, identificando sua natureza
jurídica e determinando o seu registro contábil a conta de redução de custos.

Notadamente, dentre as “características” que norteiam a contabilidade, há a intensa busca pela
“confiabilidade” – que, por sua vez, traz a necessidade de a informação ser apresentada de forma mais verídica e
apropriada possível, retratando devidamente e “adequadamente” o que se pretende evidenciar a cada caso concreto.
O que, para que essa “característica” seja constatada nas demonstrações contábeis se torna necessário que se respeite
o conceito da “Primazia da Essência sobre a Forma” – prevalecendo essencialmente a realidade econômica dos
fatos. O conceito de essência sobre a forma deve, a rigor, prevalecer em todo processo contábil, mesmo que o
aspecto legal do fato se apresente de forma distinta da realidade econômica. O que reflete, por consequência, ao
correto tratamento tributário.

Fl. 2642
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.722794/2015-59

Reflete-se ainda nessa linha os dizeres dos Professores Nelson Carvalho e Carlos Henrique Silva
do Carmo (in “Controvérsias jurídico-Contábeis”, Dialética, 4o Volume, pág. 237 e 237) no item “Primazia da
Essências sobre a Forma na Prática Contábil”:
“[...]
O novo ordenamento contábil brasileiro introduzido pela Lei 11.638/2007, que alterou
dispositivos de natureza contábil da Lei 6.404/1976, trouxe como novidade para a prática
contábil das empresas a ideia de primazia da representação da essência econômica sobre a sua
forma jurídica no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos eventos e transações
capturados pela contabilidade. Essa nova realidade é conhecida pelo conceito de essência sobre a
forma.
Ao considerar como objetivo das demonstrações contábeis o fornecimento de informações
financeiras que sejam úteis ao usuários em suas decisões, um pressuposto fundamental que se
espera presente na informação produzida pela contabilidade é a captura (identificação) e relato
(exposição adequada) da essência econômica dos fenômenos por ela abordados. Assim, o conceito
de essência sobre a forma deve permear e prevalecer em todo processo contábil, mesmo que o
aspecto legal do fato se apresente de forma distinta da realidade econômica.
[..]”

Reforça-se esse direcionamento com o Pronunciamento Conceitual Básico aprovado pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis – que se baseava no “Framework for the Preparation of Financial Statements do
International Accounting Standards Board”:
“Primazia da Essência sobre a Forma
35. Para que a informação represente adequadamente as transações e outros eventos que ela se
propõe a representar, é necessário que essas transações e eventos sejam contabilizados e
apresentados de acordo com a sua substância e realidade econômica, e não meramente sua
forma legal. A essência das transações ou outros eventos nem sempre é consistente com o que
aparenta ser com base na sua forma legal ou artificialmente produzida. Por exemplo, uma
entidade pode vender um ativo a um terceiro de tal maneira que a documentação indique a
transferência legal da propriedade a esse terceiro; entidade continuará a usufruir os futuros
benefícios econômicos gerados pelo ativo e o recomprará depois de um certo tempo por um
montante que se aproxima do valor original de venda acrescido de juros de mercado durante esse
período. Em tais circunstâncias, reportar a venda não representaria adequadamente a transação
formalizada”.

Com efeito, aclara-se a preocupação com os fenômenos do ambiente empresarial e negocial – o
que direciona-se a primazia do aspecto econômico em relação ao aspecto formal. Sendo assim, vê-se que a
escrituração contábil deve corresponder a realidade dos fatos que afetam o patrimônio, devendo-se adequar à
natureza de cada um desses fatos – imperando, para tanto, a essência econômica. Mas, veja-se, que o registro
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.722794/2015-59

contábil, para tanto, deve estar em convergência com o conceito jurídico do evento. O que, nesse caso, pelas
digressões feitas, está!!

Por fim, não se pode ignorar que o CPC 47 – Pronunciamento Técnico CPC, ao trazer o conceito
de receita, traz especificamente nesse pronunciamento o título “Receita de Contrato com o cliente”. Ora, nada mais
lógico a adoção desse título, eis que para se auferir receita, deve-se ater a operação feita pelo fornecedor com o seu
cliente. E não com o adquirente dos produtos. Ora, com a operação junto ao fornecedor, a principal conta contábil a
ser registrada pelo adquirente é, por evidente, o custo de aquisição, e não receita, eis que, por evidente, não há como
se auferir receita de uma operação feita com um fornecedor. Sendo assim, ao ser concedido desconto ao adquirente,
a única conta contábil que deveria considerar o adquirente para seu registro seria a conta contábil “custo de
aquisição” e, por conseguinte, tratar tal desconto como redutor desse custo.

Quanto aos descontos condicionais, apenas refletindo que tais descontos são aqueles concedidos
sob condição, ou seja, outorgados somente após a prática de determinado ato por parte do beneficiário.
Prioritariamente, de certa forma, dependentes assim de evento posterior à aquisição de bens. Os descontos
condicionais são aqueles que dependem de evento posterior ao pagamento da compra dentro de certo prazo. O que,
no presente caso, considerando os fatos, não há como se enquadrar como desconto condicional.

Passadas singelas reflexões, ressurgindo ao caso vertente, tem-se que não houve qualquer menção
de condição futura e incerta para a aplicação do desconto pelos fornecedores. E, ainda que a nota fiscal tenha sido
emitida pelo valor total, constata-se que a recorrente não considerou o valor integral da mercadoria, aplicando o
desconto tão logo a mercadoria tenha sido recebida. Tanto é assim que o lançamento do desconto observou o mesmo
momento do registro da entrada – não estando, por evidente, sujeito a nenhuma condição futura.

Reforçando tal posicionamento, importante trazer as lições do renomado Prof. Hugo de Brito
Machado (in “Revista Dialética de Direito Tributário no 134, “Os Descontos Obtidos e a Base de Cálculo das
Contribuições PIS/Cofins”, pág. 44):
“Considera-se incondicional o desconto quando o mesmo não fica a depender de evento futuro
e incerto. É o caso, por exemplo, de desconto para pagamento a vista. Pode parecer que o
pagamento à vista é uma condição para o desconto que, neste caso, seria condicional. Na
verdade, porém, o desconto por ser feito à vista do respectivo pagamento não se caracteriza como
condicional porque, para esse fim, o que importa é a realização da condição antes de consumado
o fato gerador do tributo. O fato gerador é a operação da qual decorre a saída da mercadoria e a
base de cálculo do tributo é o valor dessa operação. O desconto, neste caso, consubstancia
simplesmente a diferença entre o preço previsto e o preço efetivamente praticado. [...]”

Ora, no caso em comento, tão logo a mercadoria tenha sido recebida, o registro pelo adquirente é
feito pelo valor do praticado, e não previsto – restando clara sua caracterização como desconto incondicional.

Fl. 2644
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.722794/2015-59

Em vista do exposto, considerando os eventos que suportam a concessão de desconto que, por sua
vez, não dependem de condições futuras, entendo ser impossível, no presente caso, descaracterizá-lo como desconto
incondicional somente pelo fato de não constar da nota fiscal.

Das Bonificações

Quanto à esse ponto, entendo que as bonificações, por ser modalidade de desconto, tal como
definiu o próprio STJ, como dito alhures, devem ser registradas como redutores de custos.

Nas operações com produtos bonificados, o fornecedor entrega ao adquirente uma quantidade de
produto maior do que a quantidade contratada, sem acréscimo do preço total. A bonificação, de per si, tem a
mesma natureza de um desconto concedido, pois o vendedor, apesar de não reduzir o preço, aumenta a
quantidade de produtos. O que, por conseguinte, resulta na diminuição do valor unitário do bem – ou seja,
redução de custo.

Vê-se que a própria Administração Tributária, por meio de sua Coordenação do Sistema de
Tributação, emitiu entendimento sobre as “bonificações” - Parecer CST/SIPR no 1.386/1982 – transcrito parte:
“Bonificação significa, em síntese, a concessão que o vendedor faz ao comprador, diminuindo o
preço da coisa vendida ou entregando quantidade maior que a estipulada. Diminuição do preço
da coisa vendida pode ser entendido também como parcelas redutoras do preço de venda [...]”.

A diminuição do custo não confere constituição de receita, vez que os bens bonificados não
implicam também em valor maior de créditos no regime não cumulativo. Assim, as mercadorias recebidas como
bonificações não integram a base de cálculo de PIS e de Cofins.

E, conforme já transcrito, é de se considerar o disposto na Súmula no 57 do STJ que teve como
motivação o decidido, sob o rito de recurso repetitivo, em REsp 1.111.156-SP - de relatoria do Ministro Humberto
Martins. No feito, restou decidido à sistemática dos recursos repetitivos – que a bonificação é uma modalidade de
desconto que consiste na entrega de uma maior quantidade de produto vendido em vez de conceder uma redução do
valor da venda. Dessa forma, o provador das mercadorias é beneficiado com a redução do preço médio de cada
produto, mas sem que isso implique redução do preço do negócio. Destaca-se esse apontamento o escrito sobre
descontos e bonificações contemplado no recente livro “PIS e Cofins na Teoria e na Prática – uma abordagem
completa dos regimes cumulativo e não cumulativo”, coordenado pelos nobre Professores Marcelo Magalhães
Peixoto e Adoplho Bergamini lançado pela MP Editora.

Continuando, cumpre também relevar os dizeres do ilustre tributarista Dr. José Antonio Minatel
(in “Conteúdo do Conceito de Receita”, Editora MP, págs. 227/228) – o que, peço vênia, para transcrever parte:
“[...]
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-013.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.722794/2015-59

Comecemos com a análise da prática comercial em que o fornecedor, por política de vendas ou
qualquer outra razão econômica, concede vantagem ao seu cliente, geralmente condicionada ao
volume de itens adquiridos com o objetivo de induzir a conduta do comprador, vantagem batizada
como bonificação em mercadorias, linguagem que se tem revelado unívoca para traduzir um
quantitativo adicional de mercadorias com o qual é brindado o comprador, além da quantidade
de produtos efetivamente negociados numa determinada operação, despachados em conjunto, sem
onerar a venda e compra, a título de bonificação.
Para o vendedor, que faz a entrega dos produtos ditos bonificados, parece não existir dúvida
quanto à receita auferida na operação dever corresponder ao valor efetivamente recebido pela
totalidade das mercadorias entregues ao comprador (vendidas + bonificadas), cuja aferição
individual do preço de venda poderá ser obtida mediante divisão do valor total, pelos valores
equivalentes de cada item transacionado. Quem entrega mercadoria em bonificação não está
auferindo qualquer receita adicional, nem está fazendo doação, tampouco caracteriza perda pelo
não recebimento do valor teórico correspondente.
Se para o vendedor há consenso de que a mercadoria entregue em bonificação não altera seu
regime de reconhecimento de receita, podendo significar, quando muito, a prática do denominado
desconto incondicional, ou seja, já concedido no momento da emissão do documento fiscal e não
vinculado a qualquer evento superveniente à operação, a mesma sintonia não se observa no
tratamento a ser atribuído pelo adquirente dos produtos. No outro pólo da relação comercial, é
muito comum a adoção de procedimentos não condizentes com a natureza jurídica do negócio
realizado, mediante registro da operação que, na maioria dos casos, implica em precipitada
majoração de base de cálculo de tributos.
Nesse sentido, não é incomum encontrar registro das mercadorias recebidas em bonificação
apontando a conta de receita como contrapartida para a escrituração das mercadorias que, nessa
condição, adentram o estoque da empresa, sistemática que conduz à indevida apuração de
“receita” no momento da entrada das mercadorias. Esse procedimento não condiz com a
realidade, nem com os preceitos norteadores da elaboração das demonstrações financeiras, além
de distorcer a apuração do resultado da entidade empresarial. Não há receita no momento da
aquisição de mercadorias bonificadas, pois anda não há atividade inerente à sua obtenção,
tampouco ingresso financeiro; pelo contrário, no recebimento de mercadorias é pertinente a
aferição de conteúdo de outra realidade: a mensuração dos custos dos bens adquiridos, levando
em consideração os desembolsos já efetuados e outros líquidos e certos já compromissados.
Tampouco é possível sustentar a legitimidade do impróprio procedimento (registro como receita)
ao argumento de que a operação viabilizadora do recebimento de mercadorias em bonificação
teria natureza equivalente à de uma doação. Se não bastassem outros argumentos de igual
relevância, é de ser lembrado que “considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por
liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra, hipótese
incompatível com a prática negocial que carrega consigo a indução da compra na figura da
bonificação, entabulada num único contrato em que a oferta condicionada de produtos tem como
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-013.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.722794/2015-59

objetivo implementar o contrato de compra e venda, e não o da doação. Mais ainda, e para não
alongar no exame de outras particularidades distintas, ainda que de doações se tratasse, também
esta não reúne os atributos essenciais para ser qualificada como receita, como será
oportunamente demonstrado.
O reconhecimento da receita em relação à mercadoria recebida em bonificação dar-se-á quando
do exercício de atividade empresarial que implemente sua alienação, em posterior operação de
venda e compra, oportunidade em que serão efetuados registros pertinentes em função dos
objetivos de apuração das diferentes realidades: com obediência aos preceitos da ciência contábil
indicativa do regime de competência para apuração do resultado da entidade que, como já vimos,
interessa para dimensionamento da base de cálculo de outros tributos (IRPJ e CSLL), não das
contribuições incidentes sobre a receita (COFINS e PIS), para as quais só tem relevância o
efetivo ingresso proveniente da comercialização das mercadorias bonificadas.
[...]”

E, por fim, refletir o entendimento exarado pelo antigo 2o Conselho de Contribuintes, esposado
abaixo (Grifos Meus):
“BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. NÃO INCIDÊNCIA.
Não se subsume ao conceito de faturamento, nem no conceito de receita, a obtenção de descontos
mediante a bonificação de mercadorias, eis que tais vantagens não se originam da venda de
mercadorias nem da prestação de serviços, mas estão ligadas essencialmente a operações que
ensejam custos e não receitas”.
(2o Conselho de Contribuintes, 3a Câmara, RV no 223.405, Rel Cons. José Henrique Longo, j
18.05.05)

Evidente, portanto, e, síntese, trazer que:

O desconto incondicional é aquele concedido independente de qualquer condição futura, ou
seja, não é necessário que o adquirente pratique ato subsequente ao de compra para a fruição
do benefício;

A bonificação é uma modalidade de desconto que consiste na entrega de uma maior
quantidade de produto vendido em vez de conceder uma redução do valor da venda;

Os descontos incondicionais, assim como as bonificações, não possuem natureza de receita –
e, por conseguinte, não devem ser tributados pelo PIS e Cofins – devendo ser, ambos,
registrados como redutores de custo.

Em vista de todo o exposto, com a máxima vênia ao relator, votamos por dar provimento ao
Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo nessa parte – para considerar os descontos como incondicionais e as
bonificações como modalidades de desconto e, por conseguinte, afastá-los da tributação pelo PIS e Cofins, eis que
não conferem a natureza de receita, mas sim como redutores de custo.

Fl. 2647
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-013.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.722794/2015-59

É como votamos.

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama - Relatora

Declaração de Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira e Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire,
A presente declaração de voto conjunta reflete questão debatida no seio do
colegiado, durante a apreciação do processo, referente à (im)possibilidade de tomada de créditos
em relação a fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa.
No conceito de insumo (inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003), não há
previsão para tal crédito, pois os gastos com frete são posteriores ao processo produtivo, como
expressamente detecta o Parecer Normativo Cosit/RFB no 5/2018, que trata da decisão
vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR (Tema 779):
“(...) 5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO
DE PRODUÇÃO OU DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do
inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833,
de 2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos
para fins de apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito
os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados
insumos gastos com transporte (frete) de produtos acabados
(mercadorias) de produção própria entre estabelecimentos da pessoa
jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta ao
adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de
veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras. (...)” (grifo nosso)
De fato, não é logicamente coerente se falar em “bens utilizados como insumo
na produção ou fabricação de bens ou produtos” (na dicção do texto do referido inciso II) quando
o produto já se encontra “pronto e acabado”.
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-013.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.722794/2015-59

Endosse-se o raciocínio com excerto da ementa do citado REsp no
1.221.170/PR (Tema 779):
“(...) 5. Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão a priori
incluídos os seguintes ‘custos" e "despesas’ da recorrente: gastos com
veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a
representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei
no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões. É que tais "custos" e "despesas"
(“Despesas Gerais Comerciais”) não são essenciais, relevantes e
pertinentes ao processo produtivo da empresa que atua no ramo de
alimentos, de forma que a exclusão desses itens do processo produtivo
não importa a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
produção e nem, ainda, a perda substancial da qualidade do serviço
ou produto e não há obrigação legal para sua presença. (...) (grifo nosso)
Difícil explicar, até para efeito do “teste de subtração” proposto pelo
precedente do STJ, como a (in)existência de remoção de um estabelecimento para outro de um
produto acabado afetaria a obtenção deste produto. Afinal de contas, se o produto acabado foi
transportado, já estava ele obtido, e culminado o processo produtivo.
Por isso cabe rechaçar essa possibilidade, aparentemente ventilada no voto
condutor, ainda que este não revele claramente se o crédito seria concedido com base no inciso II
ou no inciso IX do art. 3o das leis de regência.
Por certo que o legislador não concedeu crédito para uma mesma situação com
base em dois incisos do art. 3o da referida lei, sob pena de se estar concluindo implicitamente
pela desnecessidade de um ou outro inciso ou pela redundância do texto legal. Daí ter o Cons.
Carlos Henrique de Oliveira acompanhado o relator apenas pelas conclusões, entendendo
aplicável somente o inciso IX do art. 3o, que trata de “...frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”.
Quanto à possibilidade de enquadramento no citado inciso IX do mesmo art. 3o
da Lei no 10.833/2003, também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II,
alega-se que estes fretes seriam parte da “operação de venda” (aparentemente de forma
alternativa, caso não fossem “insumos”), ainda que nas transferências entre estabelecimentos
sequer tenha sido pactuada uma venda.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recursos repetitivos, no
Tema 259 (REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
25/08/2010, DJe 10/09/2010) decidiu, de forma vinculante, que “...o deslocamento de bens ou
mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese
de incidência do ICMS, porquanto para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a
circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade”, e que “não constitui
fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento
do mesmo contribuinte” (Súmula 166 do STJ). Não se confunde, assim, a transferência entre
estabelecimentos com uma venda.
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-013.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.722794/2015-59

Guardando coerência com esse entendimento, a jurisprudência do STJ é
pacífica e unânime em relação ao tema em apreço, referente às contribuições não cumulativas,
como se registra em recente REsp. de relatoria da Min. Regina Helena Costa:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973.
INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM FRETE. TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO.
ILEGITIMIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS
JULGADOS CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação
do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o
Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina
normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça
segundo o qual as despesas de frete somente geram crédito quando
suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda,
revelando-se incabível reconhecer o direito de creditamento de
despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve
proceder ao cotejo analítico entre os julgados confrontados,
transcrevendo os trechos dos acórdãos os quais configurem o dissídio
jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de
ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento
do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração
da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar
sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
23/5/2022, DJe de 25/5/2022) (grifo nosso)
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-013.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.722794/2015-59

Exatamente no mesmo sentido todos os precedentes recentes do STJ, em
total consonância com o que foi decidido no Tema 779:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS.
DESPESAS
COM
FRETE.
DIREITO
A
CRÉDITOS.
INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam
crédito as despesas realizadas com frete para a transferência das
mercadorias
entre
estabelecimentos
da
sociedade
empresária.Precedentes.
2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o
acórdão proferido pelo TRF da 3a Região, segundo o qual “apenas os
valores das despesas realizadas com fretes contratados para a entrega de
mercadorias diretamente a terceiros - atacadista, varejista ou consumidor
-, e desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica
vendedora, é que geram direito a créditos a serem descontados da
COFINS devida”.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.890.463/SP, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021,
DJe de 26/5/2021) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. MANDADO DE
SEGURANÇA.
PIS/COFINS.
DESPESAS
COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE INSUMO. AGRAVO
INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão agravada foi acertada ao entender pela ausência de violação
do art. 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem apreciou
integralmente a lide de forma suficiente e fundamentada. O que ocorreu,
na verdade, foi julgamento contrário aos interesses da parte. Logo,
inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, não há que
se falar em nulidade do acórdão.
2. A 1a. Seção do STJ, no REsp. 1.221.170/PR (DJe 24.4.2018), sob o
rito dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que, para efeito
do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte. Assim, cabe às instâncias
ordinárias, de acordo com as provas dos autos, analisar se
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9303-013.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.722794/2015-59

determinado bem ou serviço se enquadra ou não no conceito de
insumo.
3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de origem se
amolda à jurisprudência desta Corte de que as despesas de frete
somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências
internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa,
por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda (AgInt no AgInt no REsp. 1.763.878/RS, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJe 1o.3.2019).
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no
AREsp n. 848.573/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS
ATIVIDADES DA EMPRESA PARA FINS DE INCLUSÃO NA
ESSENCIALIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITO DE PIS E
COFINS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS
COM
FRETE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO. DESPESAS COM TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
(...) 4. As despesas de frete somente geram crédito quando
suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se
reconhece o direito de creditamento de despesas de frete
relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa ou grupo, por não estarem
intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda. Nesse
sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe
14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
(...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.421.287/MA,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
22/4/2020, DJe de 27/4/2020) (grifo nosso)
Esse era também o entendimento recente deste tribunal administrativo, embora
não unânime (v.g., nos acórdãos 9303-012.457, de 18/11/2021; e 9303-012.972, de 17/03/2022).
E continua a ser nosso entendimento, pelo que endossamos integralmente as considerações
externadas no voto vencido no julgamento do processo 10480.723937/2018-92 (Acórdão 9303-
013.339).
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9303-013.338 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.722794/2015-59

Assim, examinando atentamente os textos legais, e os precedentes do STJ aqui
colacionados, que refletem o entendimento vinculante daquela corte superior em relação ao
inciso II do art. 3o da lei de regência das contribuições não cumulativas, que não inclui os fretes
de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de uma mesma empresa, e o
entendimento pacifico, assentado e fundamentado, em relação ao inciso IX do art. 3o das mesmas
leis de regência, é de se concluir que não há amparo legal para a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de uma
mesma empresa, por nenhum desses incisos.
Daí a necessidade de externar o posicionamento nesta declaração de voto,
buscando melhor reflexão desta Câmara uniformizadora de jurisprudência administrativa, que
está se distanciando do posicionamento unânime e sedimentado (e, a nosso ver, correto), do STJ.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 2653
DF CARF MF
Original